Tribunal: STF
Processo: HC 69666
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-15
Data de publicação: 1992-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE DE QUE
RESULTOU INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, POR MAIS DE
TRINTA DIAS. CÓDIGO PENAL, ART. 129, PAR.1, I. PERSONALIDADE DO
RÉU: ELEMENTO VOLTADO A PRATICA DELITIVA, E REINCIDENCIA. PENA DE
TRES ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, SENDO PENA-BASE ESTABELECIDA
EM TRES ANOS, UM POUCO ACIMA DO MINIMO. CÓDIGO PENAL, ARTS. 59, 61,
I, E 68. ACRÉSCIMO DE SEIS MESES PELA REINCIDENCIA. FIXAÇÃO DA PENA
QUE NÃO VIOLA DISPOSITIVOS LEGAIS. MOTIVAÇÃO DA PENA-BASE. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.